Tribunal: TJDFT
Processo: 0759035-24.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA ART. 180, § 3o, CP. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo réu em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao apelo, mantendo a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condenar o réu como incurso nas penas do artigo 180, §3o, do Código Penal, a 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, a ser cumprida no regime semiaberto, sem substituição da pena por restritiva de direitos ou suspensão condicional em razão da reincidência do réu. Sustenta haver omissão no acórdão relacionada à ausência de motivação idônea para a imposição de regime semiaberto, ressaltando não haver circunstância judicial negativa, conforme sentença, mas uma única condenação anterior.
2. Recurso próprio e tempestivo. Parecer do Ministério Público ao Id 65736595.
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (art. 619/CPP) ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado, o que não se verifica, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. No que tange ao regime prisional, aplica-se o disposto no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, bem como o enunciado da Súmula 269, do STJ, segundo a qual, “é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”. Dessa forma, é plenamente possível o estabelecimento de regime mais gravoso do que o legalmente previsto, ficando a cargo do julgador a ponderação acerca da suficiência do regime inicial. No presente caso, a condição de reincidente representa o recrudescimento do regime carcerário, haja vista ser instituto que visa conferir maior reprovabilidade à conduta do agente que volta a delinquir, vez que compete ao Estado a atividade punitiva e preventiva das infrações penais. Assim, tratando-se de réu reincidente, cabível a imposição de regime mais gravoso para o início de cumprimento da pena. A mesma orientação encontra-se firmada pelo STF: “3. A circunstância especial de o agente ser reincidente constitui fundamento idôneo para a imposição de regime mais severo (semiaberto), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime e atende ao disposto no art. 33, § 2o, do Código Penal.” (HC 216154 AgR, R. Rosa Weber, 1a Turma, j. 04/07/2022, p. 11-07-2022).
5. Por fim, consoante Enunciado 125 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE), não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei 9.099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão no acórdão embargado.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.